Tribunal: TJPA
Processo: 0808321-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808321-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: EREMILTON SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular,
HILDEBRANDO SABÁ GUIMARÃES JUNIOR
,
a favor de
EREMILTON SILVA MACIEL
,
com fundamento no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Tomé-Açu que manteve a prisão preventiva do paciente.

Alega o impetrante que
em 12.05.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente Eremilton Silva Maciel, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, em face da vítima Jailson Souza Martins.

Em 17.05.2022, o juízo coator recebeu a exordial acusatória e, no mesmo ato, designou audiência de instrução de julgamento para o dia 13.09.2022.

Em 21.05.2022, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito (ID 9882783 – fls. 67/73).

Aponta no writ ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, os predicativos pessoais favoráveis do paciente, por fim, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Aponta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, os predicativos pessoais favoráveis do paciente, por fim, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão de manutenção da prisão preventiva (ID 9964142):

“Primeiramente, vejo que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 (quatro) anos (homicídio tentado),
admitindo, portanto, a decretação da prisão preventiva. (...)

No caso em análise, conforme já mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam dos depoimentos colhidos em sede policial (em especial, aponto a testemunha ocular Erenilta Maciel) e exame de corpo de delito realizado na vítima JAILSON.

Já sobre o periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos
réus para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
. Antes, cabe rememorar brevemente os fatos, conforme consta na denúncia: (...)

Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que a existência de
antiga animosidade entre o réu EREMILTON e a vítima JAILTON, tendo, inclusive, havido ameaça de morte em momento anterior aos fatos
. Além disso, é necessário apontar, além da óbvia gravidade do delito, a periculosidade dos agentes, dado o
modus operandi do crime em análise e a maneira audaciosa como os fatos se desenrolaram (de madrugada, armados, em concurso, etc.).
Ouvida por meio de escuta especializada, Erenilta da Costa Maciel (filha do réu EREMILTON) também narrou episódios de violência que sofreu de seu pai.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Sobre a conveniência da instrução criminal, ou seja, necessidade de assegurar o regular andamento do processo, anoto que
o réu EREMILTON é pai da testemunha ocular Erenilta, que, inclusive, voltou a residir na casa de sua família, indicando a real possibilidade de influência do acusado em seu depoimento.
Anoto, ainda, que é necessário assegurar também a aplicação da lei penal. Isto porque, conforme dito em audiência de custódia, a narrativa apresentada pelo réu GIOVANI, ao menos até o presente momento, se mostra confusa e frágil, não sabendo indicar, com exatidão, se mora neste município ou em São Geraldo do Araguaia; as razões pelas quais veio até Tomé-açu e porque adentrou nessa empreitada com o corréu EREMILTON, aparentemente sem ter noção do que iria suceder.

(...) Por fim, analisados os pedidos e documentos que os acompanham, cabe registrar que é bastante estranho que a única testemunha ocular do caso em tela, uma jovem adolescente e filha de um dos réus, tenha modificado tão profundamente seu depoimento, justamente quando volta a morar na casa dos pais (ID Num. 62559268 - Pág. 1 e 2, prestado menos de vinte dias após os fatos).

Tal circunstância, além de ratificar o fundamento de necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, precisa ser avaliado com extrema cautela, razão pela qual, somente após o início da instrução processual e oitiva da referida testemunha em juízo, a prisão preventiva dos réus será reavaliada por este Juízo, de ofício.

Por todo exposto, entendo que, neste momento, os acusados não fazem jus à revogação pleiteada ou substituição por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de EREMILTON SILVA MACIEL e GEOVANI SOUZA E SILVA, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP).”

Como se observa nas informações prestadas pela autoridade coatora e no bem lançado parecer, os requisitos do art. 312 do CPP, restam presentes no caso em análise, quais sejam indícios de autoria, prova da materialidade, além da decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Como ressaltou o Custos Legis (ID 9995230),
verbis:

“
A exordial aponta que Eremilton é pai de Erenilta da Costa Maciel, companheira da vítima, e não aceita a relação amorosa que sua filha mantém com Jailson, tendo, inclusive, proferido ameaças de morte dias antes dos fatos.

Vale mencionar, ainda, que a vítima procurou a polícia e relatou o ocorrido, ocasião em que os policiais militares empreenderam diligências e localizaram o paciente, efetuando a sua prisão em flagrante. Junto com este, foram apreendidas 03 (três) armas de fogo, tipo espingarda, de calibres .16, .20 e .32, além de 04 (quatro) cartuchos de calibre .36, 05 (cinco) de calibre .32 e 03 (três) de calibre 16.

Observa-se, portanto, que, ao contrário do que alega a defesa, existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), de modo que restam presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.”

Nesse sentido, colacionam-se os julgados:

HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado. 2. Verifica-se, ainda, a necessidade da custódia antecipada para fazer cessar a reiteração criminosa, pois o paciente é reincidente em condutas violentas contra pessoas, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, e demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenado para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ordem denegada. (TJMT 10054205420218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/07/2022